Tribunal: STF
Processo: RE 104488
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PECA OBRIGATORIA. CONVERSAO EM DILIGENCIA -
CPC, ART-523 (APLICAÇÃO).
1. O PROCEDIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TRIBUNAIS ORDINÁRIOS
SE SUBTRAI A INCIDENCIA DA SÚMULA 288, POSTO QUE DISTINTA DA
REGULAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PERTINENTE A DENEGAÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART-544 CPC E ART-315 DO RI/STF).
2. NEGA VIGENCIA AO ART-523 C/C O ART-557 DO CPC DECISÃO QUE SE
EXCUSA DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGENCIA PARA JUNTAR PECA
OBRIGATORIA REQUERIDA NA PETIÇÃO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.